Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708757-29.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO MARCELO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME FIXADO. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o conjunto fático probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito de embriaguez ao volante, ratificado por termo de constatação dos sinais de alteração e da capacidade automotora, não há que se falar em absolvição. 2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, até porque os policiais não teriam nenhum interesse na condenação, pois nem mesmo conheciam o réu. 3. Restando a pena fixada no mínimo legal, inviável sua redução nas duas primeiras fases da dosimetria e, na terceira fase, quando ausentes causas de diminuição da pena. 4. O regime aberto é o indicado para a espécie, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. 5. Encontrando-se o réu em liberdade, falece-lhe interesse de agir quanto a esse ponto. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à existência de provas nos autos suficientes para a condenação é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017